Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-91.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-91.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE EISING DA SILVA - CPF: 060.911.781-56 (RECORRENTE), BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA - CPF: 042.546.651-56 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO SILVA - CPF: 033.061.681-14 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000527-91.2024.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos: DAIANE EISING DA SILVA e RODRIGO FERNANDO SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela é que realiza o serviço de transporte e recebeu valores pela prestação do serviço. Deste modo, torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

In casu
, os recorridos compraram passagens aérea para percorrer o trecho entre Sinop a Natal, todavia foram surpreendidos com o cancelamento do voo quando estavam no aeroporto, resultando na necessidade de aquisição de novo bilhete em outra companhia aérea, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEIROS PAIS DE CRIANÇA AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

No presente caso, os reclamantes alegam que adquiriram passagem aérea com a Ré, que no trecho de volta a Cuiabá/MT, vindo de Porto Seguro/BA em conexão por Belo Horizonte/MG, o voo com saída às 12h30min do dia 13/12/2022 com chegada prevista às 18h35min do mesmo dia foi cancelado. O trecho não foi cumprido como contratado, sendo foi informados de cancelamento por problemas na aeronave. Sendo reacomodados em outro voo no dia seguinte em 14/12/20222 com saída as 09h05min que só chegou ao destino final às 11h05min, tiveram portanto, um atraso de mais de 16h de chegada ao destino, além do voo inicialmente contratado. Aliado a isso os reclamantes, estavam acompanhados de seus filhos menores, sendo um deles autista, de modo que a reclamada deveria ter mitigado com maior afinco o dano mencionado, contudo se manteve inerte, diante da ausência de provas na defesa.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada se deu por problemas técnicos operacionais, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação dos passageiros assim que possível e que o impedimento de embarque não pode ser imputado à reclamada uma vez que se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que descreve problemas de fortuito interno, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a reclamada a: PAGAR indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1007861-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

6.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida em razão da comprovação de aquisição de nova passagem.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025